Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-37.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal). Recurso das Defesas - 03 Réus – Reconhecimento da participação de menor importância e consequente redução da pena aplicada – INADMISSIBILIDADE – Atuação de concorrência para a prática delitiva. Desclassificação para o delito de furto –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo circunstanciado (Artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal). Recurso das Defesas - 03 Réus – Reconhecimento da participação de menor importância e consequente redução da pena aplicada – INADMISSIBILIDADE – Atuação de concorrência para a prática delitiva. Desclassificação para o delito de furto – IMPOSSIBILIDADE – Violência e grave ameaça devidamente provada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Fixação do regime semiaberto – ADMISSIBILIDADE – Redução das penas aplicadas e Alteração do regime – Súmula no 440, do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso dos Apelantes parcialmente providos.